Tribunal: TCU
Processo: 006.421/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Carlos Mário Pereira, ex-prefeito de Francisco Dumont  MG (peça 152) e pela Prefeitura Municipal de Francisco Dumont  MG (peças 157-159), contra Acórdão 12488/2021-TCU-2a Câmara, Ministro Relator Bruno Dantas .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração opostos por Carlos Mário Pereira, ex-prefeito, e pelo Município de Francisco Dumont - MG, contra o Acórdão 12488/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto por Carlos Mário Pereira e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso interposto pelo Município de Francisco Dumont - MG e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.2.1. excluir a parcela de débito a que se refere o item 9.1.2 do Acórdão 12488/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.2. excluir a referência ao Município de Francisco Dumont - MG no item 9.1. do Acórdão 12488/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2.3. alterar o julgamento das contas do Município de Francisco Dumont - MG de irregulares para regulares com ressalvas, em item específico, promovendo-se as correções formais necessárias na parte dispositiva do acórdão recorrido; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.